Tribunal: TJES
Processo: 5020926-07.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020926-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, advogada em causa própria, alega ter sido vítima de golpe perpetrado via WhatsApp ("falsa portabilidade"), onde, após receber valores em conta creditados pelo réu, realizou o pagamento de boletos a terceiros acreditando quitar dívida anterior.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das contratações dos empréstimos e a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela consumidora, frente à alegação de fraude praticada por terceiros e à defesa de regularidade formal e culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica, biometria facial (selfie) e geolocalização compatível com o domicílio da autora, desincumbindo-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

4. Restou incontroverso o efetivo depósito dos valores na conta da autora, que voluntariamente os transferiu a terceiros estranhos à relação bancária. A instituição financeira não possui ingerência sobre a destinação dada ao crédito após a disponibilização ao cliente. 5. A conduta da autora, ao fornecer dados pessoais e realizar pagamentos vultosos a terceiros baseada em conversas informais, configura quebra do dever de cautela, agravada pela sua qualificação profissional técnica. 6. Caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), rompe-se o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação de contratação regular mediante biometria facial e crédito em conta, aliada à transferência voluntária de valores pela consumidora a terceiros fraudadores, configura culpa exclusiva da vítima. 2. O 'golpe da falsa portabilidade' ocorrido fora do ambiente bancário caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020926-07.2023.8.08.0035

RECORRENTE:BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDA: JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, advogada em causa própria, alega ter sido vítima de golpe perpetrado via WhatsApp ("falsa portabilidade"), onde, após receber valores em conta creditados pelo réu, realizou o pagamento de boletos a terceiros acreditando quitar dívida anterior.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das contratações dos empréstimos e a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela consumidora, frente à alegação de fraude praticada por terceiros e à defesa de regularidade formal e culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica, biometria facial (selfie) e geolocalização compatível com o domicílio da autora, desincumbindo-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

4. Restou incontroverso o efetivo depósito dos valores na conta da autora, que voluntariamente os transferiu a terceiros estranhos à relação bancária. A instituição financeira não possui ingerência sobre a destinação dada ao crédito após a disponibilização ao cliente. 5. A conduta da autora, ao fornecer dados pessoais e realizar pagamentos vultosos a terceiros baseada em conversas informais, configura quebra do dever de cautela, agravada pela sua qualificação profissional técnica. 6. Caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), rompe-se o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação de contratação regular mediante biometria facial e crédito em conta, aliada à transferência voluntária de valores pela consumidora a terceiros fraudadores, configura culpa exclusiva da vítima. 2. O 'golpe da falsa portabilidade' ocorrido fora do ambiente bancário caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Repetição de Indébito
ajuizada por
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, na qual a autora, advogada em causa própria, narra que foi contatada via
WhatsApp
por uma suposta correspondente bancária oferecendo a redução de juros de um empréstimo consignado pré-existente (portabilidade/compra de dívida). Afirma que, para operacionalizar a transação, enviou cópia de seus documentos pessoais e, após o depósito de valores em sua conta, realizou o pagamento de boletos enviados pela suposta correspondente, acreditando tratar-se da quitação do empréstimo anterior. Alega que a portabilidade não ocorreu e que foram implantados dois novos empréstimos sem o seu consentimento para tais termos.

Em contestação (ID 14222756), à instituição financeira, defendeu a validade dos contratos e a improcedência dos pedidos.

A sentença (ID 14222779) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) A) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de nº de n° 647911960 e n° 641911636.

b) B) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

c) C) Que no momento do pagamento, a requerida proceda ao desconto do montante de R$ 2.592,62 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) do que é devido, a título de restituição do TED que ficou em posse da autora.

d)

D) Confirmo a liminar de id 29554757.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 14222782), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a parte autora não fez qualquer prova de suas alegações relativas ao vício de consentimento.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido - ID 14222783.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que a sentença merece
reforma integral
.

A controvérsia cinge-se à validade das contratações dos empréstimos consignados e à responsabilidade da instituição financeira pelos danos alegados pela autora, decorrentes de suposta fraude perpetrada por terceiros ("golpe da falsa portabilidade").

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira recorrente logrou êxito em comprovar a regularidade formal da contratação, desincumbindo-se do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Os contratos foram formalizados mediante Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica e captura de biometria facial (selfie) da autora, conforme documentos apresentados.

Os "Laudos de Formalização Digital" acostados aos autos (IDs 14222760 e 14222762, pág. 15 e seguintes) demonstram não apenas a captura da imagem da autora, mas também registram a geolocalização (Latitude: -20.345387850284595 Longitude: -40.28609986953762), compatível com o endereço residencial indicado na inicial (Vila Velha/ES), o que afasta a tese de que a contratação teria sido realizada por terceiro desconhecido em local diverso.

Ademais, é incontroverso, inclusive confirmado pela autora na inicial (ID 14221382, pág. 2), que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados em sua conta bancária (R$ 15.092,12 e R$ 11.121,50). O extrato bancário juntado (ID 14222739) confirma o recebimento dos créditos oriundos do Banco C6 e a subsequente saída dos valores para pagamento de boletos em favor de terceiros ("GOLD SOLUCOES FINANCEIRAS" e "MERCADOPAGO"), conforme boletos de ID 14222737.

A dinâmica dos fatos revela que a autora foi vítima de estelionato praticado por terceiros, a quem a própria autora admite ter enviado cópia de seus documentos pessoais via WhatsApp.

Neste ponto, cumpre ressaltar que é dever do correntista zelar pelo sigilo de suas informações bancárias e dados pessoais. O fornecimento desses dados a terceiros não oficiais, via aplicativo de mensagens, é conduta de risco expressamente vedada pelas normas de segurança, cabendo ao titular arcar com as consequências de tal imprudência.

Chama a atenção, no caso concreto, o fato de a autora ser advogada, militando em causa própria. De tal qualificação espera-se um grau de discernimento e cautela superior ao do homem médio (padrão do homo medius), sendo inverossímil a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento dos riscos ao realizar transações vultosas (pagamento de boletos para CNPJs estranhos à instituição financeira original) baseadas em conversas informais de aplicativo.

O Banco recorrente cumpriu estritamente sua função: analisou o crédito, colheu a assinatura eletrônica e a biometria (que coincidem com a da autora) e depositou o numerário na conta de sua titularidade. A instituição financeira não possui ingerência sobre o destino que o consumidor dá ao dinheiro após este ingressar em sua esfera de disponibilidade.

Não há nos autos qualquer prova de que o Banco C6 tenha participado da fraude ou que tenha havido falha em seus sistemas de segurança que permitisse a ação dos estelionatários. A falha de segurança, in casu, foi externa e decorreu da conduta da própria consumidora ao entabular negociação com falsários e repassar-lhes valores.

Configura-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, rompendo-se o nexo causal necessário para a imputação de responsabilidade civil à instituição financeira.

Ausente o ato ilícito por parte do recorrente e caracterizada a culpa exclusiva da vítima ao fornecer dados e valores a terceiros fraudadores, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia ao entendimento da Eminente Relatora, ouso divergir do voto apresentado, no sentido de
manter integralmente a sentença de primeiro grau
, que declarou a nulidade dos contratos e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos de empréstimo consignado e na responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela consumidora, vítima do denominado "golpe da falsa portabilidade”.

A sentença de primeiro grau (ID 14222779) deve ser mantida, pois a análise do conjunto probatório e a aplicação das normas consumeristas levam à conclusão de que houve falha na segurança do serviço bancário (fortuito interno) e vício de consentimento da consumidora, e não sua culpa exclusiva.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A hipossuficiência técnica da consumidora e o domínio da técnica pelo fornecedor impõem a inversão do ônus da prova em seu favor.

O Banco Recorrente, como fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A conduta da consumidora foi desencadeada por um contato via WhatsApp com um suposto correspondente bancário que possuía informações detalhadas sobre seu empréstimo consignado pré-existente.

A utilização de informações pessoais da autora pela fraudadora para dar credibilidade à ação configura uma falha na segurança dos serviços bancários. O fato de o golpista conhecer a existência da dívida e oferecer a portabilidade sugere o vazamento de dados que deveriam estar sob a custódia e sigilo da instituição financeira.

A fraude praticada por terceiros, quando relacionada ao sistema de segurança ou dados do próprio banco, é considerada fortuito interno e não exime a responsabilidade do fornecedor. O dever de segurança do banco engloba a proteção contra fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.

A sentença de primeiro grau corretamente apontou a fragilidade do método de contratação utilizado pela instituição financeira:

O aceite da consumidora foi realizado através de mera fotografia (biometria facial/selfie), conforme se observa no ID 14222760. A Juíza sentenciante considerou que o banco, ao permitir a assinatura por reconhecimento facial sem garantir outra forma de confirmação ou senha, não assegurou a validade da declaração de vontade, bastando "um retrato" para liberar o empréstimo.

Uma
selfie
não consubstancia uma declaração de vontade segura e insofismável. Há uma probabilidade real de que a imagem tenha sido obtida por terceiros, dada a facilidade de acesso a fotos pessoais na era digital, o que compromete a regularidade formal da contratação e reforça a tese de vício de consentimento.

A tese de que a biometria facial por si só comprova a validade da contratação é mitigada quando o contexto probatório aponta para a atuação de um fraudador que se utilizou da boa-fé da vítima e de dados internos.

A alegação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) deve ser afastada.

Embora a conduta da autora, ao transferir os valores a terceiros, configure imprudência, esta não é a causa exclusiva do dano. A cadeia causal foi iniciada pela falha na segurança do sistema bancário (vazamento de dados) e a fragilidade do método de contratação (biometria facial), que facilitaram a ação do golpista.

Portanto, a conduta da autora é, no máximo, concorrente, e a responsabilidade objetiva do banco não é elidida, haja vista que a fraude não se deu totalmente "fora do ambiente bancário", mas teve suas raízes na falha de segurança e no método de contratação precário do fornecedor.

Pelo exposto, entendo que a sentença de primeiro grau (ID 14222779) não merece reforma, pois corretamente reconheceu a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de nº 647911960 e nº 641911636 e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do prejuízo financeiro, da revolta e da insegurança causadas. Além disso, determinou o desconto do valor de R$ 2.592,62 que permaneceu em posse da autora.

O dano moral é evidente, decorrente da má prestação do serviço e da insegurança gerada à consumidora.

Assim, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e por
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL